Tribunal: TJDFT
Processo: 0710818-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRODUÇÃO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE LATENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO MANTIDA.
1. A periculosidade concreta do agente, manifesta nas circunstâncias do crime, bem como o risco de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social.
2. Inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade ou constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, uma vez que não é possível concluir, acaso sobrevenha condenação, qual será o montante da pena, o regime prisional ou se haverá concessão de outras medidas diversas da prisão.
3. Ordem denegada.